Tribunal: STF
Processo: HC 247126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 1º.11.2024 a 11.11.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 247.126/SP, impetrado por Lucas Justino Ferreira, em benefício próprio, em 24.11.2024, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.8.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 937.538/SP, sob pena de indevida supressão de instância. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INEPTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR E DO APONTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 18).



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental (e-doc. 29).



    3. Em 23.1.2025, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 6.577/2025, alegando ser “vítima de falsa imputação por fato que sequer era crime, e irregularmente investigado, sem que tivesse cometido crime algum, contudo um objetivo se cumpriu, e que hoje se sabe que era persegui-lo” (fl. 2, e-doc. 30).



    Afirmou que “vem sendo vítima em essência de uma construção de factoides sobre a sua honra pessoal, e profissional, em manifesta ilegalidade, a partir da investigação de fato sobre a sua vida profissional e pessoal registrada em dossiê policial, sem qualquer fundamento, que, de per si, revela excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal (CPP, art. 395, I, II, e III) disfarçada iniciada contra si, em uma típica ação política de ‘dossiecracias’, cujo objeto da investigação clandestina foi realizado sobre os processos sob os quais a vítima tivesse atuado (art. 20, CPP)” (fl. 2, e-doc. 5).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer que haja a declaração da relação entre os feitos, seja pela conexão acima demonstrada, pela competência da Segunda Turma desta Suprema Corte, para apreciação e julgamento dos recursos, e incidentes decorrentes da correlação com os autos do HC 183.458-SP, na e-RCL 35.240-SP, que se apresentam com os autos do presente HC nº 247.126/SP. 



    E, ato contínuo que se prossiga de imediato com a apreciação, e julgamento direto no mérito do pedido de cautelar em caráter liminar, para o fim de que seja expedida a ordem de salvo conduto, que preserve o direito fundamental à liberdade física de locomoção, e garantia deambulatória do requerente, assegurando ainda sua liberdade de fala, e manifestação profissional, com direito a liberdade de convicção, não só política, e ideológica, mas protegido contra toda e qualquer interpretação que decorra da tentativa de criminalização do seu exercício profissional por ‘crime de hermenêutica’, ao relatar crimes e irregularidades de células lavajatistas, inclusive do Poder Judiciário, que se relacionem, ou que meramente tentem vincula-lo, com ou sem teor revisionista dos fatos por motivação política, e vingança;



    ... bem como, sejam feitas as comunicações necessárias às respectivas chefias na Capital do Estado, acerca da existência de um possível núcleo ‘lava-jatista’ residual operando de forma permanente, e sem autorização (clandestinamente), figurando fora de uma autoridade de comando do Senhor Delegado Geral de Polícia de São Paulo, o Procurador Geral de Justiça, Procurador Geral do Estado, e o Presidente do Tribunal de Justiça, pelos motivos de fato e de direito que se refere esta petição, que pretende o requerente obter salvo conduto;



    (i) pela última e derradeira vez, que seja determinado o formal trancamento da investigação paralela com a declaração de tornar nulos, e totalmente inservíveis todos os seus elementos informativos, na declaração de total imprestabilidade, com impossibilidade de sua reutilização, de todos os dados coletados relacionados a investigação clandestina paralela realizada de forma oculta na Ação Penal nº 1510198-37.2023.8.26.0577, processada pela Emérita 5ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos no tocante ao requerente;



    (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da do salvo conduto, e da formal declaração de nulidades de todas as peças informativas da investigação clandestina, em relação ao requerente, vez que se fez constituindo uma tentativa por vias obtusas de criminalizar a atividade da advocacia, por razões políticas, sendo que a única suspeita que recai sobre o paciente é a de ser de esquerda, e provavelmente apoiar o PT, sem qualquer prova que constitua apoiador da referida legenda partidária” (sic, fls. 3-5, e-doc. 30).



    Requereu “sigilo total, além do seletivo de documentos que não é capaz de atender às necessidades de caráter sigiloso da própria demanda em si desde a gênese, como no presente caso, que recaem na mesma sorte de possuírem caráter sigiloso por natureza, decretados na origem, ou seja, não podem ser acessados deliberadamente por pessoas estranhas aos autos, ou seja aquelas que não façam parte tanto do polo passivo como do ativo do feito” (fl. 5, e-doc. 30).



    4. Em 12.2.2025, o pedido não foi conhecido, em decisão monocrática com esta ementa:



    “PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. NADA A PROVER” (e-doc. 33).



    5. Em 19.2.2025, o requerente opõe embargos de declaração contra a decisão monocrática pela qual nada foi provido em relação à Petição/STF n. 6.577/2025. Suscita “omissão na medida em que, além de se afastar das questões mais polêmicas, como por exemplo as menções ao que podemos denominar no conjunto como uma parte dos ‘crimes da lavajato’, que ainda repercutem negativamente, e constituem mais de um indício poderoso de relação entre os fatos desenvolvidos nestes autos, e as decisões mencionadas com os processos conexos referenciados, objetivamente, não foi apreciado, com exatidão o pedido central da petição, no sentido de que houvesse o declínio de competência para a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, e nem sequer mencionado, e rebatido quaisquer de seus fundamentos” (fl. 1, e-doc. 34).



    Sustenta que “a prevenção induz a incompetência absoluta do Juízo, e, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, trazendo a nulidade dos atos decisórios, vez que a incompetência é absoluta no ajuizamento de ação anterior tornando prevento o Juízo. O atual RISTF possui um capítulo próprio, e todo dedicado aos casos de conflito positivo de competência como este que foi o apresentado, e um procedimento exclusivamente destinado aos casos em que o conflito for identificado, e a ser tomado por iniciativa própria, e inclusive em caso de provocação de quaisquer uma das partes” (fl. 5, e-doc. 34).



    Pede seja “suprida a omissão acima apontada (art. 1.022, inc. II, CPC), e, assim em paralelo, mandando ouvir as Autoridades referidas no conflito de competência (art. 167, RISTF), dando-se vista à PGR, apresente o feito em mesa (art. 168, RISTF), para julgamento pelo colegiado, lavrando-se o v. acórdão encaminhando cópia para todos os interessados, e a PGR ao final, para intimação, e ciência pessoal” (fl. 6, e-doc. 34).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na espécie, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade a serem resolvidas.



    7. Consta da decisão embargada:



    “4. A confusa petição revela sua inépcia, não havendo outra providência além do arquivamento. 



    Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é de se conhecer de petição com as características do que se tem em exame. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    ‘HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido’ (HC n. 72.054/RJ, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 8.9.1995)



    Anota-se que a ininteligibilidade dos argumentos apresentados pelo impetrante tem sido reconhecida desde o indeferimento do Habeas Corpus n. 2131337-44.2024.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    ‘Habeas corpus – Petição inicial confusa, que não aponta o ato coator emanado de autoridade judicial, tornando inviável o seu processamento por falta de condição da ação (interesse de agir) e de pressuposto processual (descrição do ato coator) – Vícios que impedem o conhecimento da ação constitucional – Ordem que deve ser liminarmente arquivada’ (fls. 23-24, e-doc. 10).



    5. Não há razão para se deferir o requerimento de decretação de segredo de justiça.



    A decretação de segredo há de ocorrer em casos nos quais haja informações ou bens jurídicos especificados constantes das provas ou decorrentes dos fatos demonstrados, que devam ser preservados, nos termos da Resolução n. 338/2007 deste Supremo Tribunal.



    Não há, nos autos, comprovação ou mesmo argumentação da defesa a respeito de eventual exposição extraordinária da intimidade do paciente a justificar a restrição do acesso público aos autos. Também não se comprova que o paciente seja ‘vítima em essência de uma construção de factoides sobre a sua honra pessoal, e profissional, em manifesta ILEGALIDADE, a partir da investigação de fato sobre a sua vida profissional e pessoal registrada em dossiê policial, sem qualquer fundamento’.



    6. Pelo exposto, não há o que se prover” (e-doc. 33).



    8. Como se tem na decisão embargada, não se comprova omissão. Reconhecida a inépcia, a petição não pode ser conhecida. Em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é de se conhecer de petição com as características da que se tem em exame na espécie vertente. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADVOGADO COM REGISTRO PROFISSIONAL SUSPENSO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ATO CONSIDERADO NULO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA QUE NÃO PERMITE COMPREENDER COM CLAREZA A CONTROVÉRSIA SUBMETIDA A ESTA CORTE. 



    1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento à reclamação, em razão da ausência de capacidade postulatória do advogado e da inépcia da petição inicial. 



    2. O fato de o advogado estar com o registro profissional suspenso inviabiliza o conhecimento da reclamação que, consoante pacífica jurisprudência da Corte, pressupõe seja ajuizada por quem detenha capacidade postulatória. Precedentes. 



    3. Petição inicial que não logrou demonstrar, analiticamente, de que forma teria havido usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Incompatibilidade lógica entre os argumentos que torna ininteligível a petição, impondo o reconhecimento da inépcia da inicial. Precedente. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 58.666-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INICIAL ININTELIGÍVEL. INOVAÇÃO DE PEDIDO. DEFICIÊNCIA DO AGRAVO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 122.255-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    9. Na decisão monocrática proferida na Petição/STF n. 6.577/2025, o requerimento de decretação de segredo de justiça foi indeferido, ao fundamento de que a decretação “há de ocorrer em casos nos quais haja informações ou bens jurídicos especificados constantes das provas ou decorrentes dos fatos demonstrados, que devam ser preservados, nos termos da Resolução n. 338/2007 deste Supremo Tribunal” (fl. 5, e-doc. 33).



    Como assentado na decisão embargada, não se comprova “exposição extraordinária da intimidade do paciente a justificar a restrição do acesso público aos autos”, nem que o embargante seja “vítima em essência de uma construção de factoides sobre a sua honra pessoal, e profissional, em manifesta ilegalidade, a partir da investigação de fato sobre a sua vida profissional e pessoal registrada em dossiê policial, sem qualquer fundamento” (fl. 5, e-doc. 33).



    Como demonstrado na espécie vertente, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade.



    10. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    Os presentes embargos de declaração são mera reprodução dos recursos antes interpostos pelo embargante, ausentes argumentos aptos a alterar a conclusão do julgado. 



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.116.252-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.10.2018).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 17.06.2016, rejeitados” (RE n. 683.525-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    11. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração, por manifestamente protelatórios, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo, independente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 56 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora